Tribunal: TJPA
Processo: 0801456-37.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801456-37.2019.8.14.0028

APELANTE: RAIMUNDO ROCHA LIMA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO-DOENÇA, OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, OU AUXÍLIO ACIDENTE
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
LAUDO PERICIAL JUDICIAL COMPROVANDO A CAPACIDADE DO AUTOR PARA SUA ATIVIDADE LABORATIVA NORMAL.
RECURSO IMPROVIDO.

1.
Nos termos da Lei nº 8.213/1991, para que seja concedido o
auxílio-doença acidentário,
necessário que o Segurado seja considerado incapaz temporariamente para o exercício de sua atividade laboral habitual, devendo à análise dos requisitos para concessão do benefício se restringir, a verificar se a doença ou lesão compromete (ou não) a aptidão do trabalhador para

desenvolver suas atividades laborais

habituais.

2. Verificada, com base em laudo pericial produzido em juízo, que a capacidade normal do autor para a atividade laborais subsiste, já que recuperado do acidente que sofreu, não existe razão para reformar a sentença combatida.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Raimundo Rocha Lima
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da Ação de concessão de benefício previdenciário de auxílio-doença, ou aposentadoria por invalidez, ou auxílio acidente, proposta em face do
Instituto Nacional de Seguro Social - INSS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

O autor opôs embargos declaratórios dessa decisão prolatada, os quais foram rejeitados pela autoridade julgadora. (Id n° 3369203)

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação, argumentando em suas razões recursais que possui incapacidade laboral, tendo o laudo pericial procedido em juízo contrariado os demais documentos médicos que juntou ao processo, assim como deveria haver laudo também de suas condições pessoais, sociais e econômicas, devendo ser dado provimento ao recurso manejado, reformando a decisão prolatada pelo juízo
a quo
. (Id n° 3369211)

Em Contrarrazões, a parte recorrida argui, em preliminar, que o recurso interposto é intempestivo e, no mérito, requer o improvimento do apelo. (Id n° 3369214)

O Ministério Púbico eximiu-se de se manifestar alegando a ausência de interesse público primário. (Id n° 4085014)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, bem como por verificar a devida tempestividade do recurso interposto, conheço do apelo.

Cinge-se a
controvérsia quanto ao preenchimento pelo apelante dos requisitos legais para o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário em razão de incapacidade laborativa ou sua aposentadoria por invalidez.

Pois bem, n
ão se discute que, nos termos do art.
479
, do
Código de Processo Civil de 2015
,
o juiz
n
ão está vinculado às informações e/ou conclusões periciais, mas, de igual modo, a legislação
n
ão veda que ele se valha do laudo pericial para fundamentar o seu convencimento, mormente porque, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, inserto no art.
371
, do mesmo Estatuto Processual, cabe ao Magistrado apreciar a prova constante dos autos, desde que indique as razões de formação de seu convencimento.

O laudo pericial contém informações técnicas suficientes para o deslinde da causa, pois esclarece adequadamente quais são as lesões sofridas pela parte autora, se existe nexo etiológico entre a moléstia e o acidente de trabalho ou as condições de trabalho do segurado, bem como se houve redução da capacidade laborativa ou invalidez.

Portanto,
n
ão cabe anular a sentença recorrida tão somente porque o laudo pericial, procedido em juízo, foi contra os documentos particulares juntados pela parte autora no presente processo, ainda mais porque o referido Laudo Pericial Judicial, que se encontra presente à ID 3369189, pg. 07 a 11, e ID 3369190, pg. 01 a 03, foi
contundente em concluir que a parte apelante não se encontrava, naquele momento, incapacitada para exercício de seu labor, onde, apesar de ter realmente sofrido acidente de trabalho, já encontrava-se recuperado após o tratamento procedido, não havendo nada que o impedisse de retornar as suas atividades habituais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO
CÍVEL. PLEITO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CERCEAMENTO DEFESA. PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO CASO. TESE RECHAÇADA. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA
ATESTADA POR PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO ESSENCIAL PARA A CONCESSÃO DE BENESSE DESTA NATUREZA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

Quando as alegações das partes, os documentos entranhados no processo e a perícia judicial elucidam, de modo incontroverso, os aspectos fáticos da lide, o juiz pode validamente encerrar a instrução e julgar a demanda sem que isso importe em cerceamento de defesa.

As conclusões apresentadas pelo perito oficial devem ser prestigiadas a critério do magistrado. Em se convencendo este da existência de elementos técnicos seguros, como no caso em apreço, deve o laudo oficial prevalecer e ser considerado para fins de reconhecimento ou
n
ão do direito ao recebimento de benefício acidentário. (TJSC.
AC n. 0300857-23.2016.8.24.0016
, de Capinzal. Relator: Desembargador Cid Goulart. Julgado em 28.11.2017).

Importante se mostra também esclarecer que o auxílio-doença previsto nos artigos
59
e seguintes da Lei
8.213
/91
n
ão se confunde com o auxílio-acidente de que tratam os artigos 86 e seguintes da mesma lei, pois o auxílio-doença é um benefício devido ao segurado durante o período em que permanece temporariamente incapacitado para o trabalho, desde que por mais de 15 dias, enquanto o auxílio-acidente é devido ao segurado que já foi beneficiado com auxílio-doença e teve alta médica, mas, após consolidadas em definitivo as lesões, permaneceu com sequelas que ocasionaram a redução definitiva de sua capacidade laborativa, com ou sem reabilitação.

Com efeito, cediço que para a concessão do benefício acidentário, consoante a legislação de regência, necessários os seguintes requisitos: a qualidade de segurado do requerente, o cumprimento da carência de 12 contribuições mensais (quando e se o caso), a superveniência de moléstia incapacitante total ou parcial e decorrente de acidente do trabalho (típico/equiparado ou doença ocupacional), em caráter definitivo ou temporário da incapacidade.

O acidente do trabalho é definido como sendo aquele evento ocorrido em virtude do exercício de trabalho a serviço da empresa, que provocar lesão corporal ou perturbação funcional, causando a morte, perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho (art. 19 da Lei nº 8.213/91).

Assim, nenhuma sequela foi registrada na perícia procedida em Juízo na parte apelante, não se podendo refutar a conclusão do
expert
, procedida em juízo, sobre o crivo do contraditório, e concluir que os documentos aportados ao processo, de forma unilateral pela parte autora, se mostram mais conclusivos.

Além do mais, percebe-se também que entre o período em que ocorreu o acidente de trabalho (2002) e a data de cessação do benefício (2009), a parte usufruiu do direito que lhe é garantido por lei, no entanto, como esse benefício é concedido de forma temporária, e o laudo pericial, procedido em juízo, demonstra de forma cabal que nenhuma sequela existe que impossibilite o apelante de voltar a suas atividades normais de trabalho, nada há de se fazer a não ser manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a

sentença recorrida em sua integralidade.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 06/12/2022